Tribunal: TJSP
Processo: 1026821-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA – RÉ QUE DESOCUPOU O IMÓVEL HÁ, APROXIMADAMENTE, 05 (CINCO) ANOS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES QUE HÁ MUITO DEIXOU DE EXISTIR, EMPRESTANDO MAIOR CREDIBILIDADE À VERSÃO DOS FATOS EXPOSTA PELA APELADA, ATÉ PORQUE SEUS ARGUMENTOS NÃO FORAM DESMENTIDOS POR PROVA INVERSA, SEM CONTAR QUE A CITAÇÃO DA INQUILINA NÃO OCORREU NO IMÓVEL OBJETO DA

Ementa:
"DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA – RÉ QUE DESOCUPOU O IMÓVEL HÁ, APROXIMADAMENTE, 05 (CINCO) ANOS - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES QUE HÁ MUITO DEIXOU DE EXISTIR, EMPRESTANDO MAIOR CREDIBILIDADE À VERSÃO DOS FATOS EXPOSTA PELA APELADA, ATÉ PORQUE SEUS ARGUMENTOS NÃO FORAM DESMENTIDOS POR PROVA INVERSA, SEM CONTAR QUE A CITAÇÃO DA INQUILINA NÃO OCORREU NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES QUE IMPÕE A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO IMPROVIDO

Existindo prova de fato extintivo do direito do demandante (art. 373, inciso II, do CPC), a improcedência da ação é medida de rigor".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000390717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026821-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO e LUIZ CARLOS MONTEIRO, é apelada
CHEN XIAOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1026821-54.2019.8.26.0100
SSP
APELANTES: RAFAEL DOS SANTOS MONTEIRO, LUIZ CARLOS
MONTEIRO.
APELADO: CHEN XIAOLI.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDO HENRIQUE DE
OLIVEIRA BIOLCATI.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
“DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADO
COM
COBRANÇA RÉ QUE DESOCUPOU O
IMÓVEL HÁ, APROXIMADAMENTE, 05
(CINCO) ANOS - RELAÇÃO JURÍDICA
ENTRE AS PARTES QUE HÁ MUITO
DEIXOU DE EXISTIR, EMPRESTANDO
MAIOR CREDIBILIDADE À VERSÃO
DOS
FATOS
EXPOSTA
PELA
APELADA,
ATÉ
PORQUE
SEUS
ARGUMENTOS
NÃO
FORAM
DESMENTIDOS POR PROVA INVERSA,
SEM CONTAR QUE A CITAÇÃO DA
INQUILINA
NÃO
OCORREU
NO
IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO -
FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS
AUTORES
QUE
IMPÕE
A
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II,
DO CPC - SENTENÇA CONFIRMADA -
RECURSO IMPROVIDO

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1026821-54.2019.8.26.0100
SSP
Existindo prova de fato extintivo do
direito do demandante (art. 373, inciso
II, do CPC), a improcedência da ação é
medida de rigor”.
V O T O No 32.433
Ação de despejo cumulada com
cobrança julgada improcedente pela r. sentença de fls.
157/159, cujo relatório adoto.
Inconformados, apelam os autores.
Após estoriarem os fatos relativos à lide, sustentam, em
apertada síntese, que incumbia à ré demonstrar que procedeu
à devolução do imóvel exibindo termo de entrega das chaves.
Aduzem, em acréscimo, que recibos de pagamento de aluguel
de outro imóvel não são hábeis para comprovar a resolução do
contrato de locação e tampouco evidenciam que a apelada
reside em local diverso. Buscam, por isso, a inversão do
resultado do julgamento.
Houve resposta. O preparo está
anotado.
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1026821-54.2019.8.26.0100
SSP
1) Recebo o recurso de apelação
no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, do CPC
c/c artigo 58, inciso V, da Lei 8.245/91.
2) Tenho para mim que a r.
sentença dirimiu acertadamente o conflito e merece subsistir
por seus próprios fundamentos, cumprindo destacar que o E.
Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade jurídico-
constitucional da técnica da motivação por referência ou por
remissão, mostrando-se compatível com o disposto no artigo
93, inciso IX, da Constituição Federal (Neste sentido: Rcl. no
25.119 MC-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE no 657.355-
AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
Extraio da decisão combatida o
seguinte excerto que adoto, como razão de decidir, para evitar
repetições, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
deste Tribunal, verbis:
“A requerida reconhece a existência de relação jurídica
com os autores datada de 2006. Afirma, porém, ter
desocupado o bem em 2012 ou 2013, de modo que a
dívida relativa ao ano de 2018 não seria de sua
responsabilidade.
A ré não possui qualquer documento escrito da
desocupação do bem, porém demonstrou de forma
cabal que à época do alegado inadimplemento já residia

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1026821-54.2019.8.26.0100
SSP
em outro imóvel.
Por sua vez, intimados a demonstrarem a origem dos
aluguéis recebidos no período de 2013 a 2018, os
autores limitaram-se a afirmar que o valor é repassado
pela administradora do imóvel e não prestou quaisquer
informações sobre a origem do pagamento.
Note-se ser impossível imputar à ré o ônus de
apresentar recibos de quitação, pois a alegação de
desocupação do imóvel, trata-se de fato negativo, que
poderia ser facilmente comprovado pelos autores” (fls.
158/159).
Os autores firmaram contrato de
locação residencial com a ré, alegando, na inicial, que os
aluguéis
referentes
ao
período
de
novembro/2018
a
fevereiro/2019 não foram pagos (cf. fl. 01).
A ré aduziu, em seu prol, que não
reside no imóvel locado há mais de 05 (cinco) anos (cf. fl. 95),
exibindo comprovante de seu atual endereço (fls. 127 e 128)
que, aliás, coincide com aquele no qual foi realizada a citação
por via postal (fl. 91).
Os demandantes não apresentaram
nenhuma prova hábil a demonstrar que houve continuidade da
relação locatícia, argumentando apenas que a administradora
encaminha os boletos bancários diretamente ao endereço do
imóvel locado e que a ré nunca solicitou recibo de quitação (fl.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1026821-54.2019.8.26.0100
SSP
114).
Não se ignora que a resolução da
locação se dá por meio de entrega das chaves, comprovada
mediante termo assinado pelo locador. Sucede que, no caso, a
prova documental evidencia que há muito a relação jurídica
entre as partes deixou de existir, emprestando maior
credibilidade à versão dos fatos exposta pela apelada, até
porque seus argumentos não foram desmentidos por prova
inversa, sem contar que a citação da inquilina não ocorreu no
imóvel objeto da locação.
Logo, comprovado fato extintivo do
direito dos autores, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, a improcedência da ação era medida
de rigor.
Diante do improvimento do apelo,
afigura-se razoável a elevação dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$
12.935,40 - fl. 03), ao patamar de 15% (quinze por cento), a
teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observada a Súmula
no 14 do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“I - Para fins de arbitramento de
honorários
advocatícios
recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 1026821-54.2019.8.26.0100
SSP
2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito
Intertemporal:
deve
haver
incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que
o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ:
'Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18
de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC'; o não
conhecimento
integral
ou
o
improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado competente; (...)” (EDcl. no
AgInt. no REsp. no 1.573.573/RJ, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe em 08/05/2017, grifei).
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica